Tribunal: TJMT
Processo: 0503177-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503177-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON – MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §§5o e 6o, DA LEI N. 6.830/80 – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS –
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não havendo provas nos autos quanto à ilegalidade do procedimento administrativo que originou a aplicabilidade das infrações por inobservância das normas consumeristas, presume-se que tenha obedecido aos princípios da publicidade e do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justificando o pedido de nulidade.

2 – A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez. Desta forma, apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas.

3 – Presentes os requisitos prelecionados no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§5o e 6o da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, como na hipótese, não há que se falar em nulidade do título que emparelha o executivo fiscal.

4 – Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no

0503177-81.2015.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, §3o, I e §4o, III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante suscita a carência da ação em razão da nulidade da CDA, por ausência dos requisitos legais.

No mérito, alega que o valor da multa aplicada é exorbitante, devendo ser reduzida com o intuito de evitar que a sanção seja desproporcional à suposta infração.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado suscita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo que a peça recursal apenas repete os argumentos alçados anteriormente, sem realizar a necessária subsunção ao presente caso.

A preliminar não prospera.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da sentença, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Nelson Nery Junior, assim se pronuncia acerca de referido “princípio”:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed. Cit.., p. 176-178).

Com efeito, embora o apelante tenha repetido, em grande parte, os argumentos deduzidos na petição inicial, por si só, o fato não impede o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.

Com estas considerações, REJEITO a preliminar.

MÉRITO:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, afastando a tese defensiva de que a CDA não preenche os requisitos exigidos na lei, sendo, portanto, nula.

Como se pode aperceber, o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao reconhecer a validade do título que instrui a ação executiva, que o embargante/apelante insiste ser nulo por ausência dos requisitos exigidos na lei, notadamente, por não trazer em seu bojo a especificação dos fatos que demonstre a violação às normas consumeristas.

Acho importante trazer à colação trechos da decisão proferida pelo juízo
a quo
ao dissecar sobre a matéria –
verbis
:

“(...) cabe ao executado e não ao exequente afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3o da Lei no 6.830/80).

Conforme bem esclarece o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que “[...] a CDA possui presunção de certeza e liquidez, só podendo ser derruída através de prova contundente, o que não ocorreu no caso em comento.” (TJSC – Apelação Cível N.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, julgado em 27/04/2010).

No caso em apreço, preliminarmente, o Embargante alega a carência da ação pela falta de discriminação especificada da infração, ausência dos dispositivos legais infringidos e número do procedimento administrativo.

Neste sentido transcrevo abaixo apenas alguns detalhes da CDA 201512852:

Tipo de Processo: Auto de Infração N.o Auto de Infração: 0112-032.524-0 Data: 30/06/2014 Órgão: PROCON No Processo Órgão: 323016/2015 Situação: Pré-Ajuizado Número da CDA: 201512852 Data Inscrição CDA: 17/07/2015 Livro: *** Folha: *** No Exec. Fiscal: *** Código do Processo Judicial: *** Unidade de Ajuizamento: CUIABA Sub-Unidade de Ajuizamento: *** (...) Infração: DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO Descrição Infração: Descumprimento do Disposto Enquadramento: Descumprimento do Disposto Penalidade: Descumprimento do Disposto Descrição Complementar: FATO: Descumprimento da Lei 8.078/90. INFRAÇÃO: Artigo 6o, incisos III IV, Artigo 14, caput, §1o, incisos I, II e III, Artigo 20, incisos I, II e III, Artigo 39, incisos Iv e V, Artigo 46, Artigo 51, incisos IX, XI, XIII, XV e §1o, incisos I, II e III, Artigo 52, inciso I, II, III, IV e V, Artigo 55, §4o da Lei no 8.078/90. PENALIDADE: Multa Administrativa no valor de R$20.011,84.

De saída, deve ser refutada tal tese defensiva, pois como se verifica a Certidão de Dívida Ativa reflete todos os dados que o Embargante afirma não existirem e outros mais necessários à regularidade do título, como é o caso do nome do devedor, endereço; quantia devida, origem e natureza do crédito; data de inscrição, etc. como assevera a legislação atinente a espécie, logo, não se sustenta tal argumento, portanto.

Com relação à alusão de que a Instituição Financeira não desrespeitou nenhuma regra legal que tutela as relações de consumo, também não deve vigorar, podendo ser considerada inoportuna nesta esfera, inclusive.

Afinal, bem sabe o Embargante que a incumbência de provar o alegado a fim de desconstituir o título executivo era plenamente de sua responsabilidade, se não o fez, de nada adianta alegar somente por alegar.

Além disso, sabe-se que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, excepcionando-se a desproporcionalidade na aplicação de pena, regularidade formal do processo, o desvio de finalidade e a obediência aos princípios constitucionais.

Nesse ínterim, inexistem indicativos de qualquer irregularidade nos autos do procedimento administrativo, já que a Instituição Financeira Embargante limitou-se somente a retórica jurídica neste aspecto.

Não há que se falar na possibilidade de anulação do feito administrativo ou da nulidade da CDA, considerando a escassez do conjunto probatório destes Embargos, já que da análise da documentação colacionada ao Processo Executivo, em especial a própria Certidão de Dívida Ativa percebe-se que o aludido título preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202, do CTN.

A propósito, o art. 202 do Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios dispõe que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

(...)

Diante disso, não resta dúvida quanto legitimidade da CDA posta à execução, vez que preenche todos os requisitos legais exigíveis, pelo que afasto a preliminar de carência da ação suscitada pelo Embargante e reconheço a liquidez e certeza da CDA 201512852, já que atende todos os requisitos necessários.”

Analisando atentamente os autos e as provas que me foram apresentadas, notadamente o título executivo, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular não merece qualquer reparo.

Sabe-se que a CDA – Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial. No entanto, para que esteja apta a instruir ação expropriatória fiscal, ou seja, para que tenha força de título líquido, certo e exigível, mister se faz o preenchimento dos requisitos delineados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais.

As alegações do recorrente visando infirmar os fundamentos da inteligível sentença proferida na instância singela não merecem o acolhimento pretendido, especialmente porque o título (CDA 201512852) que instrui a ação expropriatória fiscal, diametralmente contrário às alegações do apelante, está dotado de liquidez e certeza, não apresentando qualquer vício capaz de macular sua validade, estando, portanto, apto a ser executado.

Nesse passo, observa-se de simples passar de olhos na Certidão de Dívida Ativa que o crédito nela estampado, em favor da Fazenda Pública Estadual, decorre da aplicação de multa pelo PROCON, em decorrência de descumprimento de normas inseridas na lei consumerista, que, não tendo sido honrado voluntariamente pelo apelante, foi inserido na Dívida Ativa.

Certifica-se, do mesmo modo, a indicação da origem da dívida, o fundamento legal, seu termo inicial, a data de vencimento da multa, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos prognosticados em lei ou contrato igualmente se encontram estampados no título, cumprindo fielmente os requisitos formais previstos nos incisos II e III do Código Tributário Nacional e incisos II e III do art. 2o da Lei regulamentadora das execuções fiscais – Lei n. 6.830/80.

Por outro lado, ainda que se admita a tese, apresentada pelo apelante, de ausência de fundamento legal da cobrança, ao argumento de que o título executivo apenas menciona que se trata de dívida relativa a multas diversas, ainda assim, tenho que tal fato, por si só, não ensejaria, de forma imediata, a decretação de nulidade da CDA, como aquele pretende fazer crer.

Isso porque se trata de vício sanável, na medida em que deve ser facultado ao Fisco o direito de emendar ou até substituir a CDA até o advento da sentença a ser proferida nos embargos, em conformidade com o disposto no artigo 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §8o da Lei n. 6.830/80,
verbis
:
“A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80), quando se tratar de material ou formal, vedada entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário”

Nesse sentido é o hodierno entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania, inclusive em sede de recurso repetitivo:

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL – OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA PARA EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTE A EXTINÇÃO DO FEITO – MATÉRIA SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973 – ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTO INATACADO – REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS – SÚMULAS 283 DO STF e 7 DO STJ.I

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com esteio no art. 543-C do CPC/1973, proclamou o entendimento de que “atentaria contra os princípios da celeridade e da economia processual a imediata extinção do feito, sem que se facultasse, previamente, à Fazenda Pública oportunidade para que procedesse às retificações necessárias na petição inicial e na CDA” (REsp 1.372.243/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/3/2014.

2 – Proclamou, ainda, que a “Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o da lei 6.830/80) quando se trtar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário” (recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). 3 – No caso dos autos, a Corte de origem posicionou-se pela possibilidade de emenda ou substituição da CDA em razão de erro formal ou material do título, sendo inviável a extinção da execução com base em nulidade sem antes oportunizar a regularização por parte da Fazenda.

(...)

(Aglnt nos EDcl no REsp 1401801/PR, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).

Levando-se em consideração que a Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial e, nesta linha, tem presunção de certeza e liquidez, só podendo ser desconstituída como título hábil a emparelhar ação executiva apenas e tão somente com provas inequívocas, bem como que
, in casu,
a instituição financeira executada não se desincumbiu desse ônus, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já alcançada pelo togado singular, segundo a qual não há na Certidão de Dívida Ativa qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade, até porque trouxe em seu bojo elementos suficientes para dar pleno conhecimento ao contribuinte da origem das multas que ocasionaram o seu lançamento.

Da mesma forma, o apelante não produziu qualquer resquício de provas capaz de descaracterizar as infrações apontadas no processo administrativo, o que rendeu ensejo à correta imposição da multa infracional. Aliás, é bom que se diga que o apelante sequer carreou aos autos cópia de referido procedimento, demonstrando possível ilegalidade, a ser combatida pelo órgão jurisdicional, nos levando a concluir que tenha obedecido aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não se justifica a anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

Arremato, fazendo constar que ao contrário do que pretendeu demonstrar a instituição bancária, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pala Lei n. 8.078/90, que veio ao mundo jurídico para regulamentar as relações de consumo, adjudicou ao PROCON, seja em seara municipal ou estadual, atribuição para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado que atinjam diretamente o interesse do consumidor.

No caso dos autos, a relação entre os usuários dos serviços bancários e o apelante originaram de reclamações protocolizadas junto ao PROCON, de forma que se trata de autêntica relação de consumo, o que legitima o referido órgão à aplicação de penalidade administrativa envolvendo o consumidor, pelo que, mais uma vez, resta comprovada a propriedade da sentença em combate.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pela apelante nas razões de recurso, não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
mormente porque não há provas nos autos capaz de desconstituir as multas aplicadas pelo PROCON, não sendo razoável a suspensão da sua exigibilidade, tampouco a anulação delas, do mesmo modo que não há nenhum vício formal a ensejar a nulidade da CDA.

Com relação à condenação em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, com apanágio no artigo 85, §3o, I e §4o, III, do Código Procedimental Civil, tenho-a como adequadamente arbitrada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
“tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada

(...)”
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020